Tribunal: TJMT
Processo: 1014144-71.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014144-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIEL LUIZ DE MELO - CPF: 341.934.868-18 (AGRAVADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO DE ALTA COMPLEXIDADE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. MITIGAÇÃO DE LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. RISCO À VIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie cirurgia de troca de prótese valvar aórtica com implante de tubo de
Dacron
, incluindo materiais e equipe especializada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve negativa de cobertura ou mera análise administrativa do procedimento; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; (
iii
) determinar se a limitação geográfica contratual impede o custeio do tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva na análise do pedido administrativo caracteriza mora abusiva e configura negativa tácita de cobertura, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A probabilidade do direito se evidencia pela condição de beneficiário do plano e pela prescrição médica que indica a necessidade urgente de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

O perigo de dano está demonstrado pelo quadro clínico grave, com risco de agravamento, insuficiência cardíaca e óbito, conforme relatório médico.

A posterior autorização do procedimento apenas após a concessão da tutela confirma a ausência de autorização válida no momento oportuno.

A limitação geográfica contratual deve ser mitigada em situações excepcionais de urgência e alta complexidade, quando não comprovada a existência de rede apta ao atendimento adequado.

A irreversibilidade econômica da medida não prevalece diante da proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde, cuja lesão é irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na autorização de procedimento médico configura negativa tácita de cobertura pelo plano de saúde. 2. A presença de risco à vida e prescrição médica idônea autoriza a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento. 3. A limitação geográfica contratual pode ser afastada em casos de urgência e ausência de rede apta ao atendimento. 4. O risco de
dano
à saúde prevalece sobre eventual irreversibilidade econômica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1780922, AI nº 0714137-71.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 02.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1014144-71.2026.8.11.0000

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICOX GABRIEL LUIZ DE MELO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.

1011090-71.2026.8.11.0041
, ajuizada por
GABRIEL LUIZ DE MELO
,
deferiu tutela de urgência determinando que a agravante autorize e custeie integralmente, no prazo de 24 horas, cirurgia de troca de prótese valvar aórtica e implante de tubo de
Dacron
, com todo o material necessário e equipe especializada, sob pena de multa diária.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que não houve negativa de cobertura ao procedimento solicitado, mas apenas submissão do pedido à necessária auditoria médica, dada a complexidade do caso, tendo emitido parecer técnico favorável à realização da troca valvar e ao fornecimento dos materiais solicitados.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes possui abrangência geográfica estadual (Mato Grosso), e que o agravado pretende compelir a cooperativa ao custeio de tratamento fora da área de abrangência contratual e em rede não credenciada, sem demonstrar a inexistência de estabelecimentos ou equipes capacitadas na rede local de Cuiabá.

Defende a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que não houve negativa de cobertura, e de perigo de dano, argumentando que o quadro clínico do agravado não configura hipótese de urgência/emergência conforme definição legal.

Alega ainda que a tutela antecipada deferida não será reversível em caso de improcedência da demanda, havendo grandes chances de que a agravante não seja ressarcida com relação aos valores despendidos em cumprimento à decisão.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 359628852), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a parte agravante se volta
contra
a
decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente cirurgia de troca de prótese valvar aórtica e implante de tubo de
Dacron
, com todo o material necessário e equipe especializada.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

V
ejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, após detido exame dos autos, verific
a-se
que a decisão
recorrida
não merece reparos, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, observo que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante e necessita, com urgência, de procedimento cirúrgico para troca de prótese valvar aórtica e implante de tubo de
Dacron
, conforme prescrição médica constante dos autos.

A agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas submissão do pedido à auditoria médica. Contudo,
o
argumento
em questão
não se sustenta diante dos fatos demonstrados nos autos.

Consoante se infere das provas documentais encartadas nos autos, o
pedido administrativo foi protocolado em 19/12/2025, com complementação em 15/01/2026, permanecendo em análise sem qualquer autorização efetiva até o ajuizamento da ação.

A permanência do pedido em análise por período muito superior ao legal caracteriza mora abusiva, equiparada à negativa indevida de cobertura.

Ressalte-se que a efetiva autorização do procedimento somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência, o que demonstra que, até então, não havia qualquer autorização válida.

Nesse sentido, já decidiu
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXENTERAÇÃO PÉLVICA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. INÉRCIA NA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA TÁCITA. EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A inércia injustificada da operadora de plano de saúde em apresentar resposta para a solicitação de autorização de procedimento cirúrgico de caráter urgente configura negativa tácita e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

(...)

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1780922, 0714137-71.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/11/2023, publicado no
DJe
: 17/11/2023.)

Quanto ao perigo de dano, este se encontra devidamente caracterizado. O agravado apresenta quadro clínico grave, com disfunção de prótese valvar aórtica associada à anemia hemolítica grave, com risco de agravamento progressivo, podendo evoluir para insuficiência cardíaca e outras complicações severas, inclusive óbito.

A alegação da agravante de ausência de urgência não afasta o risco concreto
, pois o
relatório médico juntado aos autos é taxativo ao indicar a necessidade de intervenção por equipe detentora de técnica específica para o tratamento da disfunção de prótese valvar associada à anemia hemolítica importante, evidenciando o risco à saúde e à vida do agravado.

No que tange à limitação geográfica contratual, embora o contrato possua abrangência estadual,
essa
limitação pode ser mitigada em situações excepcionais, envolvendo procedimentos de alta complexidade e risco iminente à vida, especialmente quando não demonstrada pela operadora a existência de estabelecimentos e profissionais capacitados na rede local para a realização do procedimento específico.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, prevista no § 3º do art. 300 do CPC, cumpre ressaltar que tal requisito deve ser interpretado à luz dos valores constitucionais que estruturam o ordenamento jurídico, especialmente o direito à vida e à saúde.

Em juízo de ponderação, eventual impacto financeiro suportado pela operadora possui natureza patrimonial e é passível de recomposição futura. Em contrapartida, o risco de dano à vida e à integridade física do agravado assume caráter absoluto e irreversível.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026